Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715818-60.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DAVI PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de ameaça e à contravenção de vias de fato diante das declarações harmônicas e seguras da vítima e de testemunha policial, nas fases inquisitorial e judicial. 2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitou medidas protetivas de urgência. 3. Deve ser mantida a agravante da reincidência, pois verifica-se dos autos que a condenação utilizada para fundamentar essa circunstância transitou em julgado em 22/02/2012 e fixou a pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo que os fatos dos presentes autos foram cometidos em 26/06/2019, portanto, antes do transcurso do lapso temporal de cinco anos após a data do cumprimento ou extinção da pena. 4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente. 5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do acusado, bem como a extensão do dano. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c os artigos 7o e 8o, ambos da Lei no 11.340/2006 (ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, reduzir a reparação a título de danos morais de um salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais). O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005